Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-29.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600301-29.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600301-29.2024.6.16.0089
que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte representada ao
pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias agravantes da conduta
mencionada e houve a pronta regularização. (Representação Eleitoral ajuizada por Hermes
Pimentel Da Silva Prefeito com fulcro na Resolução-TSE 23.610/2019 em face de Rosa Aparecida
de Almeida Vereador. Em síntese, a representação menciona que a representada possui perfil nas
redes sociais Facebook e Instagram, utilizada pela candidata para veiculação de propaganda
eleitoral sem a prévia comunicação no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em flagrante
descumprimento ao determinado pelo art. 57-B da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº
23.610/19.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA
VEREADOR (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ROSA APARECIDA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HERMES PIMENTEL DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERMES PIMENTEL DA SILVA (RECORRIDO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154842
22/10/2024
19:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.188

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600301-29.2024.6.16.0089 – Umuarama –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: ROSA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HERMES PIMENTEL DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: HERMES PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REDE SOCIAL
N Ã O C O M U N I C A D A À J U S T I Ç A
ELEITORAL. ART. 57-B, IV, § 5º. DA LEI
DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Rosa Aparecida de Almeida interpôs
recurso eleitoral contra a sentença do Juízo
da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama/PR,
que julgou procedente a representação
proposta por Hermes Pimentel da Silva.

1.2. A representação questiona a
propaganda eleitoral veiculada nas redes
sociais do candidato, cujo endereço
eletrônico não foi comunicado à Justiça
Eleitoral, conforme exigido pela Lei nº
9.504/97 e pela Resolução TSE nº
23.610/2019.

1.3. A sentença condenou o candidato ao
Num. 44154842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

pagamento de multa no valor de
R$5.000,00, prevista no art. 57-B, § 5º, da
Lei 9.504/97.

1.4. No recurso, o recorrente alegou que
regularizou a situação em menos de 48
horas, nos termos da Resolução TSE nº
23.610/2019, o que afastaria a aplicação da
multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a regularização da propaganda
eleitoral nas redes sociais após a
notificação pode afastar a aplicação da
multa; (ii) saber se o art. 107, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 isenta o
recorrente da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e o art.
28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019
estabelecem que os endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral devem
ser previamente comunicados à Justiça
Eleitoral.
3.2. A regularização posterior à propositura
da representação, ainda que em menos de
48 horas, não afasta a irregularidade nem a
aplicação da multa, conforme a
jurisprudência do TRE-PR (Representação
nº 0602101-39, Acórdão, Des. Melissa de
Azevedo Olivas, julgado em 14/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. O recurso é conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que aplicou multa
de R$5.000,00 ao recorrente.
4.2. Tese de julgamento: "A falta de
comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral à Justiça Eleitoral enseja a
aplicação da multa prevista no art. 57-B, §
5º, da Lei 9.504/97, ainda que a
regularização ocorra após a notificação."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §
1º, I e II.

Num. 44154842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, Representação nº 0602101-39,
Acórdão, Des. Melissa de Azevedo Olivas,
julgado em 14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSA APARECIDA DE
ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de
Umuarama/PR, a qual julgou procedente a representação proposta por HERMES
PIMENTEL DA SILVA.

Na origem, trata-se de representação eleitoral proposta por Hermes Pimentel
da Silva em face de Rosa Aparecida de Almeida. Narra, em síntese, que o candidato está
veiculando propaganda eleitoral na sua página pessoal da rede social do facebook e do
instagram, cujos endereços eletrônicos não foram comunicados à Justiça Eleitoral, na
forma do artigo 57-B, § 1º da Lei 9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução no 23.610/2019-
TSE.

Rosa Aparecida de Almeida apresentou Contestação (id. 44083854),
requerendo, inicialmente, a complementação do seu requerimento de registro de
candidatura (RRC), fornecendo os endereços eletrônicos onde pretende veicular sua
propaganda eleitoral. Ao final, concluiu que uma vez incluída as redes sociais do
candidato, restou regularizada, nos termos do art. 107, § 1º, Res. nº 23.610/2019.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação (id. 44083858).

A Sentença de id. 44083859 julgou procedente o pedido contido na inicial
para condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B
da Lei 9.504/97, no valor mínimo de R$5.000,00, considerando que não há no caso
circunstâncias agravantes da conduta mencionada e houve a pronta regularização.

Inconformado, Rosa Aparecida de Almeida interpôs Recurso Eleitoral em face
da sentença (id. 44083869), alegando que foi intimado da existência da propaganda
Num. 44154842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

irregular no dia 16/09/2024 e já no dia seguinte em 17/09/2024, portanto, dentro do prazo
de 48 horas, providenciou a sua regularização, cumprindo o disposto art. 107, §1º, da
Resolução nº 23.610-TSE, o que lhe exime da imposição da multa imposta pela Sentença
recorrida. Argumenta que se a norma expressamente exime o representado de
responsabilidade em caso de regularização espontânea no prazo de 48 horas, como
ocorreu no caso em comento, é de rigor que seja afastada a multa aplicada na sentença
recorrida, na linha da jurisprudência acima colacionada. Afirma que esta mesma
determinação está também insculpida no art. 40-B, parágrafo único da Lei Eleitoral nº
9.504/97.

Ao final, requer que seja o presente recurso conhecido e totalmente provido,
com arrimo no art. 107, §1º, da Res. nº 23.610-TSE e no art. 40-B, parágrafo único da Lei
Eleitoral nº 9.504/97, para reformar a sentença recorrida e afastar a multa aplicada.

Hermes Pimentel da Silva apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
44083874), argumentando que é incontroverso que o Recorrente realizou propaganda em
endereço eletrônico próprio sem apontar o link/endereço eletrônico para a Justiça
Eleitoral, já que não contestou as alegações da inicial. Aduz que a jurisprudência juntada
pelo recorrente, na verdade se refere a propaganda de rua (remoção de bandeiras).
Afirma que o benesse da lei, que realmente excluiria a incidência da multa, não é
aplicável para casos no qual o infrator omitiu a sua rede social. Por fim, sustenta que a
única exceção que faria não incidir a multa no presente caso é se a rede social não
pertencesse ao candidato Recorrente ou se fosse provado desconhecimento do conteúdo
publicado, mas que no caso o Recorrente confessou que suas redes sociais não estavam
apontadas, tanto que apresentou os links/URL delas, requerendo a regularização.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44122028).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

Num. 44154842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral
em seu favor, postulante ao cargo de vereador, do município de Umuarama, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:
Num. 44154842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no §
1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as
redes sociais.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
Num. 44154842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido
registrado impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de
24 horas a contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após
a propositura da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.

Além disso, o art. 107, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019 não é aplicável ao
caso em exame, pois a referida norma é direcionada àquelas propagandas que são
realizadas por terceiros não candidatos. Nesses casos, é determinada a intimação do
candidato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para retirada ou regularização, a fim de
imputação de responsabilidade.

No entanto, essa regra não se aplica quando a propaganda é veiculada pelo
próprio candidato, como no caso em debate, em que a incidência do art. 57-B, § 5º, da Lei
das Eleições aplica-se ao responsável pelo conteúdo.

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral
interposto, mantendo a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para
manter a sentença que julgou procedente a Representação e aplicou multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao candidato representado.

É como voto.

Num. 44154842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600301-29.2024.6.16.0089 -
Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA VEREADOR, ROSA
APARECIDA DE ALMEIDA - Advogado do(a) RECORRENTE: AFONSO CELSO BARREIROS -
PR17202-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 HERMES PIMENTEL DA SILVA PREFEITO,
HERMES PIMENTEL DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219373844500000043104418
Número do documento: 24102219373844500000043104418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:27:49